Tribunal: TJSP
Processo: 1002619-05.2025.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
NEGATIVAÇÃO – Abertura de conta em nome do autor, com lançamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar a relação jurídica entre as partes, tampouco a licitude do apontamento financeiro – Sentença de procedência – Insurgência recursal apresentada pela instituição financeira – Não acolhimento – Inexistência de demonstração

Ementa:
NEGATIVAÇÃO – Abertura de conta em nome do autor, com lançamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar a relação jurídica entre as partes, tampouco a licitude do apontamento financeiro – Sentença de procedência – Insurgência recursal apresentada pela instituição financeira – Não acolhimento – Inexistência de demonstração da origem do apontamento financeiro – Arcabouço probatório dos autos que confere verossimilhança às alegações do autor – Relação jurídica não comprovada, o que torna ilícito o débito apontado – Dever de indenizar configurado - Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que respeitou os limites da proporcionalidade e razoabilidade – Termo inicial para cômputo dos juros de mora que deve incidir desde o evento danoso – Incidência da Súmula 54 do STJ – Acolhimento do recurso do autor neste ponto – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o recurso do réu.